Tribunal: STF
Processo: ADI 478
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-09
Data de publicação: 1996-12-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS: CRIAÇÃO: PLEBISCITO:
ÂMBITO DA CONSULTA PLEBISCITÁRIA: C.F., art. 18, § 4º. DISTRITOS:
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO: COMPETÊNCIA: C.F., art. 30, IV.
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO: ADEQUADO ORDENAMENTO: C.F., art. 30, VIII.
I. - Criação de municípios: consulta plebiscitária:
diretamente interessada no objeto da consulta popular é apenas a
população da área desmembrada. Somente esta,  portanto, é que será
chamada a participar do plebiscito. Precedente do S.T.F.: ADIn 733-
MG, Pertence, 17.06.92, "DJ" 16.06.95. Ressalva do ponto de vista
pessoal do relator desta no sentido da necessidade de ser consultada
a população de todo  o município e não apenas  a população da área a
ser desmembrada (voto vencido na ADIn 733-MG). Ação não conhecida,
no ponto, tendo em vista a superveniência da EC nº 15, de 1996.
II. - A criação, a organização e a supressão de distritos,
da competência dos Municípios, faz-se com observância da legislação
estadual (C.F., art. 30, IV). Também a competência municipal, para
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano -- C.F., art. 30, VIII -- por relacionar-se com o
direito urbanístico, está sujeita a normas federais e estaduais
(C.F., art. 24, I). As normas das entidades políticas diversas --
União e Estado-membro -- deverão, entretanto, ser gerais, em forma
de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a competência municipal,
que constitui exercício de sua autonomia constitucional.
III. - Inconstitucionalidade do art. 1º das Disposições
Transitórias da Lei Complementar 651, de 1990, do Estado de São
Paulo, que dispondo a respeito das áreas territoriais denominadas
subdistritos, equiparam-nas a Distritos. Ofensa ao art. 30, IV.
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente no tocante ao artigo 1º das Disposições Transitórias.
Improcedente quanto ao artigo 12, não conhecida a ação quanto ao
art. 1º, § 3º.